Tribunal: TJES
Processo: 5002650-44.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002650-44.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO DE OLIVEIRA BARBOSA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS. ACÚMULO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE DELEGACIA DE EXPEDIENTE (DEIC) E REGIONAL DE PLANTÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. REQUISITO DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ADMINISTRAÇÃO. EXIGÊNCIA DE ESCALA FIXADA PELA CHEFIA (ART. 2º DA LC 412/2007). JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DA CONVOCAÇÃO PARA LABOR EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por RICARDO DE OLIVEIRA BARBOSA em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de horas extraordinárias supostamente laboradas e não remuneradas no período de julho a dezembro de 2020.

Em suas razões recursais, o recorrente argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova testemunhal na origem. No mérito, sustenta a ocorrência de erro de julgamento na interpretação da Instrução de Serviço nº 132-D/2020, asseverando que a extensão de atribuições nela prevista não alterou o seu regime de trabalho de expediente para o de plantão, configurando labor extraordinário a realização concomitante de ambas as atividades.

Devidamente intimado, o Estado do Espírito Santo quedou-se inerte, deixando de apresentar contrarrazões ao recurso interposto.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DAS PRELIMINARES

Rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado, na qualidade de destinatário da prova, possui o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou protelatórias quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o julgamento da lide, nos termos do art. 370 do CPC. No caso em exame, o acervo documental revela-se apto à formação do convencimento motivado, não configurando nulidade o julgamento antecipado da causa quando a dilação probatória se mostra despicienda para o deslinde da controvérsia.

DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia cinge-se em aferir o direito do recorrente ao recebimento de horas extras supostamente trabalhadas no período de julho a dezembro de 2020.

Após compulsar detidamente o caderno processual, verifico que a pretensão não merece prosperar, na medida em que o regime jurídico remuneratório dos Delegados de Polícia do Estado do Espírito Santo, regido pela Lei Complementar Estadual nº 412/2007, subordina o serviço extraordinário ao cumprimento de requisitos cumulativos. Com efeito, o artigo 2º, § 1º, é categórico ao estabelecer que o serviço extraordinário deve ser "organizado e fixado pela chefia da Polícia Civil, em jornadas mínimas de 6 (seis) horas, condicionado à escala prévia".

No caso vertente, conquanto o recorrente sustente o acúmulo fático de funções, não logrou êxito em demonstrar o preenchimento desse requisito instrumental de validade. Ressalte-se que a própria metodologia de cálculo invocada no recurso encontra-se prevista no § 2º do mesmo dispositivo legal, o que reforça a necessidade de observância estrita de todo o conjunto normativo do artigo 2º.

Nesse prisma, a Instrução de Serviço nº 132-D/2020, ao estender as atribuições da unidade especializada à Delegacia de Plantão, delimitou o escopo das atividades funcionais, mas não operou a automática convocação para jornada extraordinária remunerada, a qual reclama ato administrativo específico e prévio da chefia, nos moldes da legislação de regência.

Nesse cenário, os documentos apresentados pelo autor limitam-se a relatórios de plantões cumpridos, os quais, embora atestem a presença física do servidor, não possuem o condão de comprovar que tal labor foi formalmente autorizado como extraordinário pela Administração. Conforme assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 920.770/SP e AgInt no AREsp 1.734.589/RS), o pagamento de horas extras no serviço público exige a demonstração inequívoca da autorização expressa da chefia, sob pena de frontal violação aos princípios da discricionariedade administrativa e do equilíbrio orçamentário.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DA CHEFIA. PRECEDENTE DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Somente é devido o pagamento pela realização de serviço extraordinário quando, além de efetivamente trabalhado, seja autorizado pela Administração
. (AgInt no AREsp 920.770/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016) 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.734.589/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 30/9/2021.)
[grifei]

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA 280/STF. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno interposto contra decisão monocrática publicada em 27/06/2016, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisão que inadmitira o Recurso Especial, publicada na vigência do CPC/73. II. Na origem, trata-se de demanda na qual servidor público estadual objetiva o pagamento de horas extras trabalhadas em período de turnos fixos de revezamento.

III.
Consoante a jurisprudência desta Corte, somente é devido o pagamento pela realização de serviço extraordinário quando, além de efetivamente trabalhado, seja autorizado pela Administração
.
Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.437.103/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/05/2014; REsp 642.501/PR, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJU de 07/11/2005
.

IV.
[...]
. (AgInt no AREsp n. 920.770/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/11/2016, DJe de 29/11/2016.)
[grifei]

Inviável, portanto, o acolhimento da pretensão, visto que a prestação de serviço extraordinário subordina-se à discricionariedade administrativa e ao planejamento orçamentário, não podendo ser deflagrada por iniciativa unilateral do agente público. Desta sorte, a manutenção da sentença de improcedência é medida impositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)